Tribunal: TJDFT
Processo: 0731255-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731255-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO JOSE DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando que o Agravante IVO JOSÉ DE SOUZA é pessoa civilmente incapaz, conforme informado nos autos e corroborado por documentos que indicam o ajuizamento de ação de interdição (processo no 0795992-87.2024.8.07.0016), bem como por sua condição de saúde (diagnóstico de Alzheimer e câncer), determino a remessa dos autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, para que se manifeste, no prazo de 5 dias, acerca do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado no presente Agravo de Instrumento. Após a manifestação ministerial, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador